Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704789-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO NORMATIVO ABSTRATO. VEDAÇÃO. SÚMULA 266/STF. 1.O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 3.Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída para que seja aceita a retificação de documentos fiscais para reconhecimento de crédito tributário, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 4.Da mesma forma, não merece acolhimento o pleito subsidiário de reconhecimento de denúncia espontânea diante da impossibilidade de aferição do real valor dos tributos uma vez que há dissenso entre o apelante e o entre tributante. 5. A insurgência contra a validade de regulamentos distritais de status infralegal esbarra na impossibilidade de utilização do mandado de segurança para questionar ato normativo de caráter abstrato, nos termos da Súmula 266 do STF. 6. Apelo desprovido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 138 do Código Tributário Nacional; 23 da Lei Complementar 87/1996; 12, §§ 4o e 5o, inciso II, da Portaria SEFAZ 210/2006; bem como 2o, incisos I e II, da Instrução Normativa SUREC 2/2016, sustentando ter entregado a declaração fiscal retificadora dentro do prazo legal, o que implicaria a necessidade de reconhecimento de seu direito líquido e certo às consequências legais da denúncia espontânea e a correção das informações em seus livros fiscais de janeiro a abril de 2016. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 155, inciso I e XII e § 2o, todos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Isabela Braga Pompilio (OAB/DF 14.234). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, pontuo que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/3/2020). Fixada a referida premissa, verifico que a recorrente interpôs dois recursos especiais, em 6/12/2019 e 10/3/2020, o que implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial interposto em 10/3/2020, ID 14859254. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, IDs 13109152 e 13109892, respectivamente. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 138 do Código Tributário Nacional e 23 da Lei Complementar 87/1996, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 12, §§ 4o e 5o, inciso II, da Portaria SEFAZ 210/2006; bem como 2o, incisos I e II, da Instrução Normativa SUREC 2/2016, porquanto, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “O recurso especial não constitui a via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, a, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1568699/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A verificação da existência ou não de direito líquido e certo amparado por Mandado de Segurança não tem sido admitida em Recurso Especial, pois o exigido o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em razão da Súmula 7/STJ. (AREsp 1562579/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/11/2019). Por fim, “A parte recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea "b" do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, o ato de governo local contestado em face de lei federal que teria sido julgado válido pelo Tribunal a quo. Incide, nesse ponto, o enunciado sumular 284 do STF.” (REsp 1807647/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019) Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 155 da Constituição Federal, o recurso extraordinário não comporta seguimento, embora a parte tenha fundamentado a repercussão geral da matéria. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alínea “c”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “Incabível o apelo extremo pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal quando o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal.” (ARE 1036694 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/9/2017). Em igual sentido, confira-se, ainda, ARE 1206863 AgR (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/8/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Isabela Braga Pompilio (OAB/DF 14.234). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009